Tribunal: TJSP
Processo: 1018798-74.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Fornecimento gratuito do aparelho CPAP. Paciente acometida de Apneia Obstrutiva do Sono de Grau Acentuado. Pedido de antecipação de tutela deferido. Sentença de procedência. Não aplicação do entendimento consolidado no REsp no 1.657.156 (Tema 106 do STJ), por se tratar de insumo. Cabimento da ação à vista do bem jurídico tutelado, a vida. A Jurisprudência de nossos

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Fornecimento gratuito do aparelho CPAP. Paciente acometida de Apneia Obstrutiva do Sono de Grau Acentuado. Pedido de antecipação de tutela deferido. Sentença de procedência. Não aplicação do entendimento consolidado no REsp no 1.657.156 (Tema 106 do STJ), por se tratar de insumo. Cabimento da ação à vista do bem jurídico tutelado, a vida. A Jurisprudência de nossos tribunais já se firmou no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. A autora comprovou a necessidade do insumo descrito na petição inicial, além da sua hipossuficiência financeira para adquiri-lo. Dessa forma, cumpre ao ente público demandado o seu fornecimento. Astreintes. Fixação com intuito de ser cumprida a obrigação de fornecer os medicamentos requeridos o mais breve possível. Cabimento. Possibilidade de bloqueio de verbas públicas. Honorários Advocatícios que devem ser fixados de acordo com o art. 85, § 2o do CPC/15 (RESP no 1746072/PR). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO ACOLHIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1018798-74.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO e Apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, é apelada
ROSALINA DA SILVA SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
acolheram a remessa necessária e deram provimento em parte ao recurso. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) E PONTE NETO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018798-74.2019.8.26.0309 -Voto no 12.073 – jmo
2
ACF no 12.073/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no: 1018798-74.2019.8.26.0309
Comarca de Jundiaí
Apelante: Município de Jundiaí
Apelado: Rosalina da Silva Sousa
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Fornecimento
gratuito do aparelho CPAP. Paciente acometida de Apneia
Obstrutiva do Sono de Grau Acentuado. Pedido de
antecipação de tutela deferido. Sentença de procedência.
Não aplicação do entendimento consolidado no REsp no
1.657.156 (Tema 106 do STJ), por se tratar de insumo.
Cabimento da ação à vista do bem jurídico tutelado, a vida.
A Jurisprudência de nossos tribunais já se firmou no sentido
da responsabilidade solidária dos entes federados, de forma
que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo
passivo da demanda que objetive o acesso a meios e
medicamentos para tratamento de saúde. A autora
comprovou a necessidade do insumo descrito na petição
inicial, além da sua hipossuficiência financeira para adquiri-
lo. Dessa forma, cumpre ao ente público demandado o seu
fornecimento. Astreintes. Fixação com intuito de ser
cumprida a obrigação de fornecer os medicamentos
requeridos o mais breve possível. Cabimento. Possibilidade
de bloqueio de verbas públicas. Honorários Advocatícios
que devem ser fixados de acordo com o art. 85, § 2o do
CPC/15
(RESP
no
1746072/PR).
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
E
REMESSA
NECESSÁRIA NÃO ACOLHIDA.
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido
de Tutela de urgência proposta por Rosalina da Silva Sousa em face do
Município de Jundiaí, a fim de compelir o requerido ao fornecimento
do aparelho CPAP, para tratamento de Apneia Obstrutiva do Sono de
Grau Acentuado.
Alega a autora que não reúne condições financeiras
para a aquisição do aparelho.
Foram deferidos os benefícios da assistência judiciária
gratuita e a antecipação de tutela (fls. 28/39).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018798-74.2019.8.26.0309 -Voto no 12.073 – jmo
3
A r. sentença de fls. 81/112, cujo relatório se adota,
confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido, para
“condenar o réu ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente no
fornecimento à parte autora do insumo especificado na inicial,
observado para fins de execução da ordem, no mais, o arbitramento
acima delineado a respeito”. Condenou o réu no pagamento das custas e
honorários, estes fixados em R$ 2.000,00.
Apela a requerida (fls. 131/142), aduzindo, em síntese:
que houve cerceamento de defesa, em razão da ausência de apreciação
do pedido de juntada do exame de “polissonografia basal”; ausência de
prova da necessidade quanto à imprescindibilidade do equipamento ou
necessidade da realização do exame de polissonografia basal; violação
ao princípio da isonomia e do reconhecimento da repercussão geral pelo
STF no RE No 566.471-6/RN; violação dos princípios orçamentários e
do pacto federativo; que é incabível a imposição de multa diária ou, caso
seja mantida, deve ser diminuída, com imposição de limitação; que o
bloqueio de verbas públicas é medida desproporcional; que não há
causalidade para condenação do Município em honorários e que o valor
fixado é excessivo, pois não obedece o disposto no §2o do artigo 85 do
CPC. Pugna, o final, pelo provimento do recurso, com a anulação da
sentença, a improcedência da ação ou ainda, a exclusão ou redução da
multa diária e dos honorários advocatícios. Requer ainda o afastamento
da imposição de bloqueio de verbas públicas.
Contrarrazões às fls. 151/155.
Tratando-se
de
sentença
ilíquida,
considera-se
interposta a remessa necessária, nos termos da Súmula 490 do C. STJ e
do art. 496 do Código de Processo Civil/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018798-74.2019.8.26.0309 -Voto no 12.073 – jmo
4
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento e a remessa
necessária não deve ser acolhida.
Inicialmente, ressalta-se que o presente caso não se
enquadra no decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do
REsp no 1.657.156/RJ, tema no 106, tendo em vista que a pretensão não
está voltada ao fornecimento de medicamento, mas sim de insumo.
Assim, os requisitos fixados para a concessão de
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS não se
aplicam ao presente processo.
Nesse sentido, é a jurisprudência desse E. Tribunal de
Justiça:
“DIREITO
À
SAÚDE

Pessoas
portadoras
de
enfermidades diversas Pedido de fornecimento de fraldas
geriátricas, equipamento CPAP e outros insumos

Possibilidade Legitimidade ativa do Ministério Público
reconhecida no julgamento do Tema 766, pelo STJ

Hipótese que não se enquadra no decidido pelo STJ nos
autos do REsp. no 1.657.156-RJ Art. 196 da CF/88
Norma constitucional diretamente aplicável Obrigação
dos entes públicos Enfermidades e necessidade do uso
contínuo
das
fraldas,
equipamentos
e
insumos
incontroversa Observância da Lei Federal no 10.741/03
(Estatuto do Idoso) Reexame necessário e recursos de
apelação
não
providos”
(Apelação
no
1007537-29.2016.8.26.0597 / Relator(a): Luís Francisco
Aguilar Cortez / Comarca: Sertãozinho / Órgão julgador: 1a
Câmara de Direito Público / Data do julgamento:
06/12/2018).
De início, cabe dizer que o SUS (Sistema Único de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018798-74.2019.8.26.0309 -Voto no 12.073 – jmo
5
Saúde), administrado sob a forma de cogestão, a rigor, não elimina, não
diminui, não hierarquiza nem estabelece grau supletivo ou subsidiário
em relação aos deveres dos entes públicos de cuidar da saúde e
assistência pública, mas impõe, como princípio, a “conjugação dos
recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços
de assistência à saúde da população” (art. 7o, XI, da Lei no 8.080/90).
A Jurisprudência de nossos tribunais já se firmou no
sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que
qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da
demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento
de saúde. Aliás, essa questão já restou pacificada nesta Corte com a
edição da Súmula n.37, que prevê: “A ação para o fornecimento de
medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa
jurídica de Direito Público Interno”.
Assim, corretamente demandado o Município de
Jundiaí na presente ação.
A alegação de cerceamento de defesa não deve ser
acolhida. Cabe ao Juiz, como destinatário das provas, analisar sua
necessidade e conveniência.
No caso, o M.M. juízo a quo agiu corretamente ao
considerar como prova suficiente a prescrição feita pelo médico que
acompanha o tratamento da autora, pois, como se sabe, a prescrição feita
por médico particular ou do serviço público se presta a comprovar a
necessidade do tratamento em questão, não cabendo ao Poder Judiciário
discutir a prescrição feita, uma vez que estaria adentrando no campo do
médico responsável pelo tratamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018798-74.2019.8.26.0309 -Voto no 12.073 – jmo
6
A autora é acometida de Apneia Obstrutiva do Sono de
Grau Acentuado, tendo comprovado, indubitavelmente, a necessidade do
aparelho descrito na petição inicial, além da sua hipossuficiência
financeira para adquiri-lo. Dessa forma, cumpre ao ente público
demandado o seu fornecimento.
A prescrição médica apresentada (fl. 24) é prova pré-
constituída suficiente ao atendimento do pedido da autora.
O uso do aparelho foi prescrito por profissional
capacitado, presumindo-se que tenha conhecimentos técnico-científicos
para tanto, bem como se subentende que tenha conhecimento de
métodos diversos de tratamento e tenha optado pelo mais indicado ao
caso em questão. Assim, deve ser fornecido.
Ao interpretar os arts. 5o, caput, e 196 da CF/88, o STF
consagrou o direito à saúde como consequência constitucional
indissociável do direito à vida, assegurado a todas as pessoas (STF. 2a
Turma. ARE 685.230 AgR/MS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de
25/03/2013).
A atuação do Poder Judiciário nesses casos não se trata
de afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes, mas sim
da preservação da vida do autor mediante a concessão de medida que
tem previsão constitucional que visa garantir integral assistência à saúde.
É a posição também do STF:
(...) É firme o entendimento deste Tribunal de que o
Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio
da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas
públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. (...)
STF. 1a Turma. ARE 947.823 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018798-74.2019.8.26.0309 -Voto no 12.073 – jmo
7
28/6/2016.
Em verdade, o Poder Judiciário, assim agindo, apenas
cumpre sua função típica com vista à execução dos encargos cometidos
por lei ao Estado, pois diante da omissão do Poder Executivo cabe ao
Poder Judiciário decidir pela mais adequada solução.
De igual forma, não se há cogitar de violação aos
princípios da isonomia e da impessoalidade, quando se está a exigir,
apenas, que o Estado (gênero) cumpra seu encargo constitucional de
prestar, de forma efetiva, ou, ao menos, favorecer os serviços de saúde, a
quem deles necessita.
E não se trata de privilegiar um usuário em detrimento
de todos os demais, mas de reconhecer que as necessidades de saúde de
todos devem ser prontamente atendidas pelo Poder Público, de modo
que a nenhuma lesão de direito deve ser recusada a tutela jurisdicional.
Não obstante as dificuldades do sistema público de
saúde em bem atender a toda a demanda, tem o cidadão o direito de
exigir que as suas necessidades de saúde sejam prontamente atendidas,
especialmente para evitar que se agravem.
Sobre o tema, segue trecho de decisão do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa
vontade do Administrador, sendo de suma importância que o
Judiciário atue como órgão controlador da atividade
administrativa. Seria distorção pensar que o princípio da
separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo
de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado
justamente como óbice à realização dos direitos sociais,
igualmente relevantes. Tratando-se de direito essencial, incluso
no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico
para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada
política pública nos planos orçamentários do ente político,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018798-74.2019.8.26.0309 -Voto no 12.073 – jmo
8
mormente quando não houver comprovação objetiva da
incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal.” (REsp
1488639 / SE 2014/0269119-0 - Relator Ministro HERMAN
BENJAMIN (1132) - T2 - SEGUNDA TURMA D.J.
20/11/2014).
A falta de dotação orçamentária não exime o Poder
Público do cumprimento das suas obrigações para com a sociedade, pois
a Constituição impõe a aplicação de determinado percentual das receitas
públicas para a área da saúde.
Os processos de licitação são lentos e o atendimento à
saúde deve ser imediato. A própria Lei no 8.666/93, em seu artigo 24,
IV, dispensa a licitação em casos considerados de urgência.
No que tange à multa diária imposta em caso de
descumprimento da ordem judicial, ela é perfeitamente cabível. Vejamos
o entendimento do STJ, a saber:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. artigo 543-C DO CPC/1973. AÇÃO
ORDINÁRIA
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE
MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A
ADIMPLIR
A
OBRIGAÇÃO.
FAZENDA
PÚBLICA.
POSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5o DO artigo
461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA.
1. Para os fins de aplicação do artigo 543-C do CPC/1973, é
mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial
representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária
(astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa
desprovida de recursos financeiros.
2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a
recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe
foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de
adimplir a obrigação voluntariamente.
3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não
fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de
descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018798-74.2019.8.26.0309 -Voto no 12.073 – jmo
9
artigo 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão
deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob
pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio
que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS,
Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014; REsp
1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008;
REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de
23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira
Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise
Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.
4. À luz do § 5o do artigo 461 do CPC/1973, a recalcitrância do
devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se
revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-
se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as
suas decisões.
5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes
aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o
cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de
coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte
ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última
hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes: AgRg
no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.
6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a
condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o
medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma
primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão
recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls.
51-53).
7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a
possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública. Acórdão submetido à
sistemática do § 7o do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos
artigos 5o, II, e 6o, da Resolução STJ n. 08/2008. (REsp 1.474.665-RS, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 26/4/2017, DJe
22/6/2017. (Tema 98)
O juízo de origem fixou a multa diária em “R$
1.000,00 (cuja extensão pecuniária pode ser eventualmente limitada em
sede de execução futura, a afastar quadro de eventual excesso ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018798-74.2019.8.26.0309 -Voto no 12.073 – jmo
10
enriquecimento sem causa), sem prejuízo do bloqueio de verbas
públicas, se e conforme o caso”.
O valor fixado é proporcional ao valor da obrigação
principal, e está em harmonia com os princípios da razoabilidade e
equidade, não devendo ser reduzido, nem sofrer limitação.
O eventual descumprimento da obrigação, na forma e
tempo previstos, sujeita o Município ao bloqueio de verba pública, uma
vez que o direito fundamental à saúde prevalece sobre os interesses
financeiros do Município. Assim, a possibilidade de bloqueio de verba
pública deve ser mantida, pois se trata de medida coercitiva, cujo
objetivo é garantir o cumprimento da decisão judicial.
Insurge-se ainda o apelante contra a sua condenação
em honorários advocatícios, aduzindo que não deu causa à ação.
No que tange à condenação no pagamento dos
honorários, sabe-se que o CPC de 2015, ao afirmar, em seu art. 85, que
“a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”,
adotou o princípio da sucumbência, segundo o qual a fixação da
responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e demais
despesas do processo se dá em virtude da “derrota” da parte no processo.
Aludido princípio encontra-se contido em outro mais amplo, o princípio
da causalidade, pelo qual a parte que deu causa à instauração do
processo deve arcar com os encargos dele decorrentes.
A sucumbência é, pois, apenas um viés das formas de
expressão da causalidade, visto que, em regra, aquele que perdeu a
demanda deu causa ao processo.
É certo que o ingresso na via judicial era meio
necessário para obtenção da medida pretendida, pois há resistência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018798-74.2019.8.26.0309 -Voto no 12.073 – jmo
11
Município. Portanto, correta a condenação no pagamento de honorários.
Quanto ao valor dos honorários advocatícios, foram
fixados na r. sentença em R$2.000,00.
No julgamento do RESP no 1746072/PR (Informativo
645, publicado em 26/04/2019), o STJ entendeu que “os honorários
advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma
subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou
quando inestimável ou irrisório o valor da causa”.
O § 8o do art. 85 do NCPC determina que "Nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos
do § 2o".
Concluiu o julgado: “A conclusão lógica é a de que o
§ 2o do art. 85 do CPC/2015 veicula a regra geral e obrigatória,
relegado ao § 8o do art. 85 a instituição de regra excepcional, de
aplicação subsidiária. Assim, a incidência, pela ordem, de uma das
hipóteses do art. 85, § 2o, impede que o julgador prossiga com sua
análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo
dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado”.
Desta forma, considerando-se que a causa não
apresenta valor inestimável, irrisório, ou muito baixo (R$ 2.299,00), os
honorários devem ser fixados com base no artigo do art. 85, § 2o do
CPC, em conjunto com o §3o do mesmo artigo.
Condena-se o Município de Jundiaí no pagamento dos
honorários advocatícios no valor correspondente a 20% sobre o valor da
causa (20% de R$ 2.299,00), considerando-se o trabalho realizado em 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018798-74.2019.8.26.0309 -Voto no 12.073 – jmo
12
e 2a instância, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
e não se acolhe a remessa necessária.
Antonio Celso Faria
Relator